Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ALIMENTOS. BINÔMIO CAPACIDADE X NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. REDUÇÃO. AFASTADA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se revelam completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.

2.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).

3.1. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.

4. No presente caso, não restaram evidenciadas as condições para a concessão do pleito de redução dos alimentos neste momento processual, uma vez que se revela necessária a dilação probatória para a verificação da incapacidade financeira do agravante ou da exorbitância do valor fixado de forma provisória.

5. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a obrigação de prestar alimentos deve ser fixada levando-se em conta os rendimentos brutos percebidos pelo alimentante, e não pela renda líquida, visando afastar quaisquer contratações pessoais ocorridas diretamente na folha de pagamento, colocando em detrimento o direito do alimentando.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida.